Tribunal: STF
Processo: AI 73041
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-27
Data de publicação: 1978-04-27

Ementa:
- Complementação de aposentadoria decorrente de cláusula residual de contrato de trabalho celebrado com sociedade de economia mista.
- Inexistência de ofensa ao artigo 105, I, da Constituição, porque não participa do feito a União, entidade autárquica ou empresa pública federal.
- Vantagem estabelecida pelo empregador e por ele suportada não é vedada pelo parágrafo único do artigo 105 da constituição, o qual se dirija, apenas, ao sistema legal previdenciário a que alude o inciso XVI do citado dispositivo constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.